Tribunal: TJDFT
Processo: 0710673-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710673-19.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODALIA RODRIGUES DA SILVA, ODAVIA LIMA DOS SANTOS MEDEIROS, ODELITA MARIA DOS SANTOS SALGADO, ODETE ARCANJO DE BRITO, ODETE JERONIMO DE OLIVEIRA, ODETE PEDRINA DA SILVA OLIVEIRA, ODEZIA GOMES VIEIRA, ODOLFO NETO CAMPELO PINHEIRO, OLAVA MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA, OLAVO FRANCISCO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se Odália Rodrigues da Silva para regularizar a representação processual no prazo de cinco (5) dias, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator